Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003026-24.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG APELADO: RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM (ID 63285896), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral do apelante. A data, o horário e o local de julgamento serão informados à advogada após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator